Tribunal: TJBA
Processo: 0540705-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540705-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AVICARNE COMERCIO E TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
GRACIELI CARNEIRO LEAL

APELADO: HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
KELLY GERBIANY MARTARELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ARMAZENAGEM. PERECIMENTO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM QUE NÃO SEGUIU OS PROTOCOLOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0540705-09.2016.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
AVICARNE COMERCIO E TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - ME
e Apelada
HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator